Tribunal: TJMT
Processo: 1000047-66.2022.8.11.0013
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000047-66.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (APELANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2473-24 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), L DA SILVA LOCHETTI & CIA LTDA - ME - CNPJ: 08.542.305/0001-37 (APELADO), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), LEANDRO DA SILVA LOCHETTI - CPF: 650.364.501-59 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1o APELO PARCIALMENTE PROVIDO E 2o APELO DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE – MÁQUINA DE CARTÃO – CONTRATO DE ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS – FOMENTO MERCANTIL – CDC – INAPLICABILIDADE – DESCONTOS INDEVIDOS EFETUADOS EM SUA CONTA CORRENTE – LICITUDE DOS DESCONTOS NÃO DEMONSTRADA – RESTITUIÇÃO DEVIDA

–
1o APELO- CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
–
2o APELO - CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tratando-se de operação que visa fomentar a atividade comercial da empresa, não se verifica a presença do destinatário final a atrair a incidência do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, do art. 42, parágrafo único (restituição em dobro).

Tendo a autora logrado comprovar os danos materiais sofridos e não tendo os réus demonstrado a licitude e a regularidade dos descontos promovidos na conta corrente da autora\apelada, não se mostra cabível o afastamento da condenação ao pagamento da indenização fixada a esse título.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelações cíveis interpostas por CIELO S.A e

BANCO DO BRASIL S.A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos da Ação de Cobrança c.c Indenização por Dano Moral no 1000047-66.2022.8.11.0013,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para condenar as rés\apelantes, solidariamente, em dobro, da quantia descontada indevidamente da conta corrente da autora\apelada, o que perfaz o montante de R$55.213,06 (cinquenta e cinco mil, duzentos e treze reais e seis centavos), com atualização monetária (INPC) a partir da data do desembolso, e acrescidos de juros de 1% ao mês não capitalizados.

Por fim, condenou-as, ainda, nas custas e despesas do processo, bem como na verba honorária, esta arbitrada em 10% do valor atribuído à ação, corrigido, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Em suas contrarrazões, de id. 157698812, a empresa CIELO S.A., aduz sobre:

- a impossibilidade de aplicação do código de defesa do consumidor (utilização do sistema CIELO como incremento na atividade empresarial);

- ausência de descontos indevidos praticados pela CIELO;

- a impossibilidade da devolução em dobro.

O Banco do Brasil, em contrarrazões de id. 157698816, por sua vez alega:

- sua ilegitimidade passiva para responder a ação;

- não houve cobrança indevida.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação por meio da qual alegou a Apelada ter se credenciado ao sistema Cielo visando à realização de transações mediante o uso de cartões de crédito e débito.

A transação era vinculada à conta corrente do Banco do Brasil S/A.

Em 15.07.2021 encerrou o contrato de prestação de serviços da Cielo. Entretanto, em 16.07.2021, a autora foi surpreendida com a cobrança de valores referentes à antecipação de crédito, e os descontos indevidos continuaram ocorrendo semanalmente.

Diante o exposto, pleiteou por indenização por danos morais, restituição dos valores descontados e repetição do indébito.

Pois bem.

Passo apreciar as teses recursais, na ordem elencada pelas recorrentes.

1. Da impossibilidade de aplicação do código de defesa do consumidor (utilização do sistema CIELO como incremento na atividade empresarial)
.

Como cediço, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às relações em que presentes um fornecedor e um consumidor, sendo este caracterizado por ser o destinatário final do serviço ou produto.

No caso, verifico que a autora\apelada contratou operação ACL – Antecipação de Crédito ao Lojista perante a ré, com vistas a antecipar os recebíveis oriundos de faturamento do cartão de crédito da operadora CIELO e
tal modalidade visa fomentar a atividade do comerciante
, que recebe antecipadamente créditos que seriam auferidos em momento posterior, gerando valor imediato ao caixa da empresa.

Em contrapartida, a instituição bancária efetuou desconto pela disponibilização antecipada do crédito, tratando-se, em verdade, de atividade de
fomento mercantil
. Em vista disso, não se vislumbra a presença do destinatário final a atrair o regramento consumerista à relação travada entre as partes.

Dessa feita, não sendo aplicável à espécie o CDC, não incidem as disposições dos arts. 42, parágrafo único do referido Diploma Legal, como pretendeu a autora/apelada.

2. Da ausência de descontos indevidos praticados pela CIELO.

Restou devidamente comprovado, pelos documentos juntados aos autos (id. 157698210), a realização de descontos após encerrada a relação entre a empresa autora e a Cielo, autorizados pelo débito automático do Banco do Brasil.

Ademais, acerca das alegações das rés\apelantes, de que não foram responsáveis pelos descontos, “empurrando” a responsabilidade uma para outra, tenho que inócua e desnecessária, na medida que o Banco do Brasil é uma das proprietárias da empresa Cielo, fazendo parte do mesmo conglomerado e compartilham o mesmo sistema de informatização.

3. Da impossibilidade da devolução em dobro.

Item já abordado no tópico 1.

4. Da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil para responder a ação.

Item já abordado no tópico 2.

5. Da inexistência da

cobrança indevida.

Item já abordado no tópico 1.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço dos recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao 1o apelo
, apenas

para afastar a disposição do arts. 42, parágrafo único do CDC.

NEGO PROVIMENTO ao 2o apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023